Tribunal: TJMT
Processo: 1016868-19.2022.8.11.0055
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016868-19.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MARCIO PEREZ DE REZENDE - CPF: 036.894.488-32 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), WARLENIO SOARES DE ANDRADE - CPF: 133.183.141-53 (APELANTE), PATRICIA CORREIA SOARES MIRANDA - CPF: 872.273.981-53 (APELANTE), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), ADRIANA CORREIA SOARES - CPF: 014.296.171-01 (APELANTE), ESPÓLIO DE WARLENIO SOARES DE ANDRADE - CPF: 133.183.141-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA CONTRA PESSOA FALECIDA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto por Adriana Correia Soares e Patrícia Correia Soares Miranda contra sentença que, nos autos de Ação de Cobrança proposta pelo Banco Bradesco S/A, julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou o espólio de Warlenio Soares de Andrade ao pagamento de dívida decorrente de contrato bancário. As apelantes sustentaram que a ação foi ajuizada em face de pessoa já falecida, requerendo a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é admissível a substituição processual ou a emenda à inicial para regularização do polo passivo em ação ajuizada originalmente contra pessoa já falecida, e, caso negativo, se deve o processo ser extinto sem resolução do mérito por ausência de pressuposto processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ajuizamento de ação contra pessoa falecida configura vício insanável, pois a personalidade jurídica da parte ré já havia cessado, o que impossibilita a formação válida da relação processual.

4.

A substituição processual, nos moldes do art. 110 do CPC, somente é cabível quando o falecimento ocorre no curso da demanda, não se aplicando ao caso de óbito anterior ao ajuizamento.

5.

A emenda à petição inicial, prevista no art. 321 do CPC, pressupõe relação processual validamente instaurada, o que não se verifica quando o réu já está falecido ao tempo da propositura.

6.

Jurisprudência consolidada do STJ e do próprio TJMT reforça que o processo deve ser extinto sem resolução do mérito quando a ação é proposta contra pessoa já falecida, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

7.

Diante da inexistência de parte legítima no polo passivo no momento do ajuizamento, é impositiva a extinção do feito com fulcro no art. 485, IV, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Ajuizada a ação contra pessoa já falecida, não se admite a regularização do feito por emenda à inicial, habilitação ou sucessão processual.

2.

O falecimento anterior ao ajuizamento impede a formação válida da relação processual, impondo-se a extinção do processo sem resolução do mérito.

3.

A emenda à inicial não pode suprir a ausência de pressupostos processuais, como a capacidade de ser parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 6º, 70, 110, 321 e 485, IV; CC/2002, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1711641/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 29.10.2019, DJe 06.11.2019; TJMT, N.U 1019831-68.2022.8.11.0000, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 26.04.2023, DJe 30.04.2023; TJMT, N.U 1000098-86.2017.8.11.0002, Rel. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 13.12.2023, DJe 14.12.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Adriana Correia Soares e Patrícia Correia Soares Miranda, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da
Ação de Cobrança
, julgou parcialmente procedente o pedido vertido na inicial, para condenar o espólio ao pagamento da quantia de R$ 14.012,90 (quatorze mil e doze reais e noventa centavos), com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e atualização monetária pelo INPC a partir do vencimento da primeira parcela.

As Recorrentes, em suas razões recursais, sustentam, em síntese, que a demanda foi proposta em face de pessoa falecida anteriormente ao seu ajuizamento, circunstância que inviabiliza a aplicação das regras atinentes à sucessão ou substituição processual, porquanto ausente relação jurídica processual válida a ser aperfeiçoada nos moldes admitidos pelo ordenamento jurídico.

Pontuam que, diante da inexistência de citação válida, não se aperfeiçoou a relação processual, razão pela qual deveria o Juízo de Primeiro Grau ter reconhecido a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, extinguindo-o sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Asseguram que a substituição do polo passivo por meio de emenda à petição inicial não é admissível nos casos em que o falecimento do réu precede o ajuizamento da demanda.

Requerem, ao final, o provimento do presente recurso, para que seja reformada a sentença, com a consequente extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Banco Bradesco S/A, defendendo a validade da emenda à inicial com a regularização do polo passivo e requerendo a manutenção da sentença (id. 271586938).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto por Adriana Correia Soares e Patrícia Correia Soares Miranda, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da
Ação de Cobrança
, julgou parcialmente procedente o pedido vertido na inicial, para condenar o espólio ao pagamento da quantia de R$ 14.012,90 (quatorze mil e doze reais e noventa centavos), com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e atualização monetária pelo INPC a partir do vencimento da primeira parcela.

Extrai-se dos autos que o Banco Bradesco S/A ajuizou Ação de Cobrança em face de Warlenio Soares de Andrade, alegando ter celebrado com o requerido o contrato de empréstimo n.º 4327353, no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais), pactuado mediante parcelamento em prestações mensais de R$ 345,96 (trezentos e quarenta e cinco reais e noventa e seis centavos).

Afirmou que, não obstante a regularidade do ajuste e a disponibilização dos recursos ao correntista, houve inadimplemento contratual a partir de 10 de outubro de 2019, acumulando-se, desde então, débito no montante de R$ 14.012,90 (quatorze mil e doze reais e noventa centavos), conforme demonstrativo de débito que instrui a inicial.

Assegurou que foram infrutíferas as tentativas de recebimento extrajudicial da quantia devida, razão pela qual não lhe restou alternativa senão o ajuizamento da presente demanda para obtenção da tutela jurisdicional correspondente.

Verificado o falecimento do requerido Warlenio Soares de Andrade, o Juízo singular determinou a retificação da distribuição e da autuação do feito, com a substituição do polo passivo pelo espólio do
de cujus
, representado por Patrícia Correia Soares Miranda e Adriana Correia Soares.

A parte requerida apresentou contestação, requerendo, em sede preliminar, a extinção do processo, ao argumento de que a demanda foi ajuizada em face de pessoa já falecida, circunstância que inviabilizaria qualquer forma de substituição processual, porquanto ausente relação jurídica válida a ser aperfeiçoada nos termos do ordenamento jurídico.

Sustentou que, tendo o óbito de Warlenio Soares de Andrade ocorrido em 06/10/2019, e sendo a ação proposta apenas em 22/12/2022, revela-se inadmissível a formação válida da relação processual, impondo-se, assim, a extinção do feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Concluída a tramitação do feito, o Magistrado de Primeiro Grau proferiu sentença nos seguintes termos:

“[...] Da preliminar de impossibilidade de substituição processual quando a ação foi ajuizada quando o devedor já era falecido

A parte ré argumenta que o falecimento do devedor teria ocorrido antes do ajuizamento da demanda e, diante disso, seria incabível a substituição processual.

Desse modo, é válido ressaltar que, embora, de fato, o devedor tenha falecido antes do ajuizamento da demanda, fora oportunizado para que a parte autora promovesse a substituição processual, o que fora prontamente realizado pelo Banco, de modo que a preliminar deverá ser rejeitada.

[...]

Da preliminar de ilegitimidade passiva

As rés aduzem que seriam parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda sob o argumento de que não teria celebrado qualquer contrato com a parte autora.

Todavia, não são as demandadas pessoalmente que integram o polo passivo da demanda e sim, o espólio, sendo ele quem responderá pelas dívidas deixadas pelo falecido.

[...]

Visto que ainda não há inventariante para que represente o espólio, quem tem a legitimidade passiva para responder pela dívida são as representantes.

Isto posto, a preliminar de ilegitimidade passiva deverá ser rejeitada.

Da dívida

A instituição requerente ingressou com a presente demanda afirmando que o falecido sr. Warlenio Soares de Andrade havia firmado um empréstimo com o banco no valor de R$11.000,00 (onze mil reais) e encontrava-se inadimplente com os pagamentos desde outubro de 2019.

Dessa forma, atualmente a dívida se perfaz no montante de R$14.012,90 (quatorze mil e doze reais e noventa centavos).

A fim de comprovar a realização do financiamento, o o Banco Bradesco juntou o extrato da conta bancária do requerido ao id. 106735959.

Em sede de contestação o espólio argumentou que não há assinatura do devedor em contrato, razão pela qual não reconhecem a veracidade do documento apresentado pela instituição.

[...]

Em outras palavras, a juntada do extrato simples da conta bancária do Sr. Warlenio é suficiente para comprovar a realização do negócio entre ele e o banco, não havendo o que se falar em qualquer tipo de ineficácia do título anexado pela instituição.

Da correção monetária e juros moratórios

Argumenta o espólio ser indevida a incidência da correção monetária desde a data do vencimento das prestações, nos termos da Lei 6.899/81.

Ocorre que a referida lei dispõe que nas execuções de títulos de dívida líquida e certa, a correção será calculada a contar do respectivo vencimento, veja:

[...]

Apenas para conhecimento, os requisitos indispensáveis para reconhecer-se ao título a força executiva são definidos pelo Professor Carnelutti nos seguintes termos: o direito do credor é certo quando o título não deixa dúvida em torno de sua existência; líquido quando o título não deixa dúvida em torno de seu objeto; exigível quando não deixa dúvida em torno de sua atualidade.

Dessa maneira, verifica-se do extrato bancário acostado ao id. 106735959 que ao momento da negociação, o credor estava ciente do valor total do financiamento, o que tornou a dívida certa desde a negociação feita em 10/11/2017.

Assim agiu corretamente a instituição ao realizar a correção monetária desde o vencimento da primeira obrigação.

[...]

A correção monetária foi atualizada de forma correta pelo Banco Bradesco, não fazendo jus as representantes do espólio ao pleito de que a correção deveria ser feita desde o ajuizamento da demanda.

Outrossim, ao que tange a atualização dos juros moratórios, se tratando de demanda para cobrança de dívida contratual, aplica-se a regra do artigo 405 do Código Civil Brasileiro. Isto é, contam-se os juros de mora desde a data da citação.

No caso em tela, a citação ocorreu por meio de e-carta entregue no dia 14/05/2024 - id. 156977711.

[...]

Dito isto, a atualização dos juros moratório deverá ser feita a partir do momento em que as requeridas tomaram ciência da demanda, isto é, a partir de 14/05/2024.

Dessa forma, conclui-se que a correção monetária aplicada pelo banco está correta, todavia, os juros moratórios devem ser corrigidos e atualizados a partir da data de citação das requeridas.

Por fim, consigna-se que se tratando de espólio esse responderá pelas dívidas do falecido até o momento que feita a partilha, nos termos estabelecidos pelo artigo 796 do Código de Processo Civil.

III – Dispositivo

Ante o exposto, julga-se PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na inicial para CONDENAR o espólio ao pagamento da quantia de R$14.012,90 (quatorze mil e doze reais e noventa centavos), com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e atualização monetária pelo INPC a partir do primeiro vencimento.

Por consequência, EXTINGUE-SE o processo, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condena-se a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Ficam as partes advertidas que a oposição de eventuais embargos de declaração com efeitos de mera reapreciação do quanto decidido serão tidos como protelatórios, podendo ser apenados com as sanções do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil. (id. 177493968).

Como visto, a controvérsia posta nos autos reside na possibilidade de prosseguimento da ação em face dos sucessores do devedor falecido, considerando que o óbito ocorreu antes do ajuizamento da ação.

No caso concreto, constata-se que a presente ação de cobrança foi ajuizada em 22 de dezembro de 2022, sendo que, apenas em momento posterior, por meio de pesquisas realizadas em bases de dados, verificou-se o falecimento de Warlenio Soares de Andrade, ocorrido em 06 de outubro de 2019, conforme comprova a certidão de óbito acostada ao id. 159294030.

Ora, conforme estabelecido no artigo 70 do Código de Processo Civil, "
toda pessoa que se encontre no exercício de seus direitos tem capacidade para estar em juízo
".

Entretanto, como dispõe o artigo 6º do Código Civil, "
a existência da pessoa natural termina com a morte"
. Assim, resta evidente que uma pessoa falecida não possui capacidade jurídica e, consequentemente, não pode figurar como parte em processo judicial.

No caso em tela, está comprovado, por meio de certidão de óbito anexada aos autos, que o requerido, Warlenio Soares de Andrade, faleceu em 06/10/2019, enquanto a ação foi proposta em 22/12/2022. Desse modo, inexistia personalidade jurídica do requerido no momento do ajuizamento, o que inviabiliza a relação processual.

Como bem observado por doutrina especializada:

"A morte extingue a personalidade da pessoa física, retirando-lhe a capacidade de ser parte em juízo, salvo no caso do espólio, que poderá representar o de cujus na relação processual, desde que esta tenha sido regularmente formada antes do falecimento." (NELSON NERY JÚNIOR; ROSA MARIA DE ANDRADE NERY. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: RT, 2020, p. 298).

Observa-se, outrossim, que o artigo 110 do CPC dispõe que, "
ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1º e 2º
".

Contudo, a aplicação desse dispositivo pressupõe que o falecimento tenha ocorrido após a instauração válida da relação processual, o que não é o caso dos autos.

Veja-se que a doutrina e jurisprudência são uníssonas ao reconhecer que a sucessão processual só se dá se o óbito ocorre no curso do processo. Quando o falecimento é anterior ao ajuizamento, não há relação processual válida que permita a aplicação do instituto.

Nesse sentido, confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
FALECIMENTO DO RÉU ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. SUCESSÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE CAPACIDADE
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.1.
A sucessão processual não pode ser adotada quando o falecimento do réu acontece antes do ajuizamento da demanda, devendo o feito ser extinto, sem resolução do mérito, haja vista a ausência de capacidade de o "de cujus" ser parte e, obviamente, ser acionado judicialmente. Precedentes
. 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1711641/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 06/11/2019)

Igualmente, já se pronunciou este Sodalício:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA PESSOA FALECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE HABILITAÇÃO, SUCESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação de Execução de Título Extrajudicial, por ilegitimidade passiva, tendo em vista que o executado já era falecido quando da propositura da demanda.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de prosseguimento da execução contra os sucessores do devedor falecido, tendo em vista que o óbito ocorreu antes da distribuição da ação.

III. Razões de decidir

3. O ajuizamento da ação contra pessoa falecida acarreta a ausência de pressuposto processual válido, impossibilitando a regularização do feito por habilitação, sucessão ou substituição processual, que somente são admitidas nos casos de falecimento ocorrido no curso do processo.

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há relação processual válida quando a parte ré já era falecida antes do ajuizamento da demanda, impondo-se a extinção do feito sem julgamento do mérito
.

5. Caberia ao credor, antes do ajuizamento da ação, diligenciar para verificar a legitimidade passiva do réu e, se necessário, propor a ação diretamente contra o espólio ou herdeiros identificados.

6. A sentença recorrida deve ser mantida, pois a extinção do processo sem resolução do mérito se impõe diante da inexistência de parte legítima no polo passivo da ação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento: "
Ajuizada a ação contra pessoa já falecida, não se admite a regularização do feito por habilitação, sucessão ou substituição processual, impondo-se a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto processual válido
."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.559.791/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 31/08/2018; TJMT, N.U 1019831-68.2022.8.11.0000, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 26/04/2023, DJe 30/04/2023. (N.U 0009468-12.2008.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 07/02/2025). [negritei]

PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APRENSÃO - FALECIMENTO DO RÉU ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO – AUSENCIA DE CONSTITUIÇÃO E DESEVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO - SUBSTITUIÇÃO DO PÓLO PASSIVO – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

A capacidade de ser parte em juízo, pressupõe a existência da personalidade jurídica das pessoas naturais e jurídicas

No caso, tendo sido proposta a ação de Busca e Apreensão contra réu já falecido, deve o feito ser extinto sem o julgamento do mérito, ante a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo nos termos do art. 485, inciso IV.

“A sucessão processual não pode ser adotada quando o falecimento do réu acontece antes do ajuizamento da demanda, devendo o feito ser extinto, sem resolução do mérito, haja vista a ausência de capacidade de o "de cujus" ser parte e, obviamente, ser acionado judicialmente. Precedentes. (AgInt no REsp 1711641/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 06/11/2019)” (N.U 1011765-93.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2024, Publicado no DJE 26/09/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000098-86.2017.8.11.0002.

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADOS: E. GARCIA & CIA. LTDA - ME, EDVALDO GARCIA, EDILEUSA LUZIA DE FIGUEIREDO GARCIA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO - FALECIMENTO DO RÉU ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO – SUBSTITUIÇÃO PELO ESPÓLIO OU SUCESSORES – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O falecimento do devedor antes da propositura da execução não configura hipótese de aplicação dos dispositivos de direito processual que versam sobre habilitação, uma vez que o falecimento não ocorreu no decorrer do feito, mas sim antes da sua propositura. Não sendo hipótese de redirecionamento, impõe-se a extinção do feito. (TJMT. Ap 151716/2016, Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Julgado em 14/02/2017). (N.U 1000098-86.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 14/12/2023).

Demais disso, a emenda à inicial, prevista no art. 321 do CPC, exige que a demanda já esteja regularmente formada. Entretanto, nos casos em que o réu é falecido antes do ajuizamento, não há polo passivo constituído que permita tal correção. Admitir a inclusão de herdeiros ou espólio pela via da emenda seria criar uma relação processual inexistente
ab initio
, o que contraria os princípios processuais.

Como aduz Fredie Didier Jr.:

"A emenda à inicial tem por objetivo corrigir vícios de forma na petição, mas jamais pode ser utilizada para suprir a inexistência de pressupostos processuais, como a capacidade de ser parte." (FREDIE DIDIER JR. Curso de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodivm, 2020, v. 1, p. 178).

Dessa feita, consoante a fundamentação alhures, o provimento do apelo é medida impositiva.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Apelo interposto, para extinguir o processo, sem resolução do mérito, por por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV 2 , do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, inverte-se o ônus de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025